Tribunal: TJSP
Processo: 1030023-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30553

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

CONTRATO DE ADESÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Abusividade não caracterizada. Necessidade da demonstração das cláusulas abusivas. Declaração da abusividade de cláusulas de ofício. Impossibilidade. Vício de consentimento que deve ser especificado e provado. Súmula n.o 381 do C. STJ. Sentença mantida

JUROS

Ementa:
VOTO No 30553

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

CONTRATO DE ADESÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Abusividade não caracterizada. Necessidade da demonstração das cláusulas abusivas. Declaração da abusividade de cláusulas de ofício. Impossibilidade. Vício de consentimento que deve ser especificado e provado. Súmula n.o 381 do C. STJ. Sentença mantida

JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros. Previsão contratual. Abusividade. Inocorrência. A taxa se configura abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação. Precedentes do STJ (REsp 1.060.530-RS e EDcl no AgRg no REsp 989535/MG). Sentença mantida.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Contrato posterior à Medida Provisória no 1963-17/2000, perenizada pela EC no 32/2001. Pactuação expressa da capitalização. Súmulas no. 539 e no. 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Constitucionalidade da capitalização. Análise do art. 5o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001 pelo C. STF (RE no 592.377/RS). Sentença mantida.

TARIFA DE CADASTRO. Cláusulas contratuais que preveem a sua cobrança. Legalidade, posto que autorizadas pela legislação vigente a data da celebração do contrato. STJ, REsp no 1.251.331/RS, representativo de recursos repetitivos, e Súmula 566. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas da realização da avaliação. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Inexistência de provas de que os respectivos serviços não foram prestados. Ônus do Apelante. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade. Ocorrência. Contratação imposta ao consumidor. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.639.320/SP. Sentença reformada.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Petição inicial com pedido genérico de declaração de abusividade. Improcedência. Alegação de ocorrência de venda casada formulada apenas em sede recursal. Inovação recursal. Recurso não conhecido.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030023-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAN
MARCOS POLA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
2
APELAÇÃO No 1030023-42.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II SANTO
AMARO
APELANTE: WILLIAN MARCOS POLA
APELADA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO No 30553
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
Abusividade não caracterizada. Necessidade da demonstração
das cláusulas abusivas. Declaração da abusividade de cláusulas
de ofício. Impossibilidade. Vício de consentimento que deve ser
especificado e provado. Súmula n.o 381 do C. STJ. Sentença
mantida
JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros. Previsão
contratual. Abusividade. Inocorrência. A taxa se configura
abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas
as circunstâncias da contratação. Precedentes do STJ (REsp
1.060.530-RS e EDcl no AgRg no REsp 989535/MG). Sentença
mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Contrato posterior à Medida
Provisória no 1963-17/2000, perenizada pela EC no 32/2001.
Pactuação expressa da capitalização. Súmulas no. 539 e no. 541
do C. Superior Tribunal de Justiça. Constitucionalidade da
capitalização. Análise do art. 5o da Medida Provisória n.o
2.170-36/2001 pelo C. STF (RE no 592.377/RS). Sentença
mantida.
TARIFA DE CADASTRO. Cláusulas contratuais que preveem a
sua cobrança. Legalidade, posto que autorizadas pela legislação
vigente a data da celebração do contrato. STJ, REsp no
1.251.331/RS, representativo de recursos repetitivos, e Súmula
566. Sentença mantida.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DE
BEM.
Abusividade.
Inocorrência. Tarifa contratada. Provas da realização da
avaliação. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.578.553/SP. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade.
Inocorrência. Tarifa contratada. Inexistência de provas de que
os respectivos serviços não foram prestados. Ônus do Apelante.
Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
3
Sentença mantida.
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação imposta ao consumidor. STJ, recursos
repetitivos, REsp 1.639.320/SP. Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Petição inicial com pedido
genérico
de
declaração
de
abusividade.
Improcedência.
Alegação de ocorrência de venda casada formulada apenas em
sede recursal. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta por WILLIAN MARCOS
POLA (fls. 124/129) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara
Cível do Foro Regional II Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dra. Carolina
Santa Rosa Sayegh (fls. 106/115), que julgou improcedentes os pedidos da ação
revisional de contrato bancário ajuizada pelo Apelante em face da Apelada, BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta o Apelante (a) a abusividade do contrato firmado
entre parte por ser de adesão; (b) a abusividade das cláusulas que estabelecem (i)
taxas de juros superiores a 12% ao ano e à taxa média praticada pelo mercado, (ii)
capitalização de juros, pois inserida em contrato de adesão, bem como a
substituição da Tabela Price pelo Método Gauss; (iii) as tarifas de cadastro,
avaliação de bens e registro de contrato, (iv) a contratação de seguro prestamista e
a contratação de título de capitalização, pois houve venda casada. Pretende a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 147/162.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas do contrato de
financiamento de veículo com emissão de cédula de crédito bancário firmado entre
as partes em 13.02.2017 (fls. 33/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
4
Contrato de adesão e vício de consentimento
O fato de o contrato discutido ser de adesão, por si só, não
caracteriza abusividade, nem representa ausência de consentimento válido ou erro
no momento da realização do negócio jurídico.
Eventuais abusividades contratuais como, por exemplo, a
dificuldade de compreensão do contrato ou ainda a falta de informação adequada
e clara sobre os serviços a serem prestados devem ser apontadas de forma
específica, eis que é vedado ao julgador conhecer de ofício a nulidade de
cláusulas contratuais, conforme dispõe a Súmula no 381 do STJ.
As alegações genéricas do Apelante impossibilitam a
compreensão da exata extensão do pedido e por isso, não admite qualquer
declaração de abusividade de cláusulas contratuais.
Recurso não provido neste ponto.
Abusividade da taxa de juros contratada
Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
expresso no julgamento dos recursos repetitivos, representados pelo REsp
1.061.530/RS, as taxas de juros podem ser revisadas em casos excepcionais,
desde que haja relação de consumo e comprovada a abusividade na contratação,
assim considerada a inserção de cláusula contratual que implique manifesta
desvantagem exagerada para o consumidor (art. 51, § 1o, CDC).
Extrai-se do corpo do mencionado acórdão, que os juros
remuneratórios são considerados abusivos se e quando superiores à taxa média
de mercado praticada por todos os integrantes do sistema financeiro nacional,
observadas as circunstâncias de cada contratação.
Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como
regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média.
Contudo, a média de mercado é baliza interpretativa e não
parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os
riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.
Assim, para constatação da abusividade, deve ser observado
se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
5
mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, aferir se o percentual
que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação
financeira.
Na espécie, a taxa de juros remuneratórios de 2,13% ao mês
(Cláusula 5.2 - fl. 33) não é abusiva, posto não divergir substancialmente da taxa
média do mercado praticada à época da celebração do contrato que, conforme
informações obtidas no site oficial do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
A r. sentença, portanto, deve ser mantida também neste
ponto.
Capitalização de juros.
Tratando-se de cédulas de crédito bancário, a matéria é
regida pela Lei no 10.931/04, que no art. 28, § 1o, I autoriza a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior ao ano, desde que expressamente
pactuada.
O C. STJ pacificou o entendimento de que a previsão de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança dos juros capitalizados mensalmente, conforme Súmula no. 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Na espécie, o contrato é posterior à edição da referida lei e,
aplicada a Súmula 541 acima citada, é possível verificar (Cláusulas 5.2 e 5.3 - fl.
33) que a taxa de juros anual (28,71%) é superior ao duodécuplo da mensal
(2,13%).
Nada há de ilegal ou abusivo, portanto, na capitalização
mensal dos juros no contrato de financiamento ora questionado.
Admitida, pois, a capitalização de juros em período inferior a
um ano, fica superada eventual discussão sobre a abusividade da utilização da
Tabela Price.
Recurso não provido também neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
6
Tarifa de cadastro
É válida a cláusula que estipula a cobrança da tarifa de
cadastro nos contratos celebrados a partir da vigência da Resolução no 3.518/2007
do Conselho Monetária Nacional, com a ressalva de que a tarifa somente pode ser
cobrada no início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
A validade da cobrança, a priori decidida em sede de
julgamento de recurso repetitivo (STJ, REsp no 1.251.331/RS), restou consolidada
na Súmula no 566 do C. STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”
Na espécie, o contrato foi celebrado já na vigência da
Resolução no 3.518/2007, que entrou em vigor em 30 de abril de 2008.
Não bastasse a previsão contratual expressa (Cláusula 5.4, fl.
33) e o atendimento do ato normativo, não há indícios de que a tarifa de R$ 659,00
(seiscentos e cinquenta e nove reais) propiciou vantagem manifestamente
exagerada à instituição financeira, em especial se considerado o valor líquido do
crédito, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais Cláusula 4.4, fl. 33).
A r. sentença, portanto, deve ser mantida também neste
ponto.
Tarifas de avaliação e registro de contrato.
Neste ponto deve prevalecer o entendimento do C. STJ,
consolidado quando do julgamento de recurso especial representativo de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a
Seção, j. 28/11/2018), segundo o qual são válidas as cláusulas que preveem a
cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato nos seguintes termos:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
7
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.”
Na espécie, a tarifa de avaliação de bens tem previsão
contratual (Cláusula 5.4, fl. 33) e o Apelante não negou que os respectivos
serviços foram prestados.
Como se não bastasse, o valor da tarifa de avaliação, R$
395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), não é excessivamente oneroso para o
consumidor, considerado o valor líquido do crédito (R$ 36.000,00 Cláusula 4.4, fl.
33).
O recurso, portanto, deve ser provido neste ponto.
Por outro lado, as partes convencionaram que o consumidor
suportaria os valores exigidos pelos órgãos de trânsito para o registro do contrato
(Cláusula 5.5, fl. 33).
A prova de que o contrato não foi registrado estava ao
alcance do Apelante, que poderia ter juntado aos autos, por exemplo, o Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) demonstrando que não houve
anotação de gravame.
Ademais, o valor para o registro, R$ 231,44 (duzentos e trinta
e um reais e quarenta e quatro centavos), é ínfimo em comparação com o valor
líquido do crédito, não havendo onerosidade excessiva em sua cobrança.
Recurso não provido também neste ponto.
Seguro de operações financeiras
Este relator adotava antigo entendimento desta Turma
Julgadora, no sentido do seguro de proteção financeira ser contratado em
benefício do próprio consumidor, com a finalidade de quitação ou amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego
involuntário:
“Contrato. Financiamento para aquisição de veículo,
instrumentalizado por cédula de crédito bancário.
(...) Seguro de proteção financeira. Regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
8
cobrança. Pactuação facultada e que beneficia o
próprio consumidor, em caso de morte, invalidez ou
desemprego.
(...)
Apelação
desprovida.”
(Ap.
1013901-27.2014.8.26.0002, Rel. José Reynaldo, j.
06/10/2014) (destaques acrescentados)
Contudo, o C. STJ, em julgamento de recurso especial
representativo de recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo De
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018),
estabeleceu novo paradigma na interpretação da cláusula ao decidir que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”
Entendia, até então, que a forma de contratação denominada
de “pop up”, aquela na qual é dado ao consumidor tão somente o direito de
manifestar sua opinião no sentido aceitar ou não a contratação assinalando um “x”
no espaço próprio: “aceito” ou “não aceito”, seria o bastante para afastar a
abusividade da cláusula por imposição na contratação.
Todavia, a fundamentação do v. acórdão, do C. STJ, que
assentou o entendimento acima, diversamente das decisões anteriores desta
Turma Julgadora, indica não ser suficiente a simples manifestação de vontade
aceita (sim) e aceita (não)
para eliminar a abusividade da cláusula que
continuaria sendo impositiva da contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira, repita-se, ainda que seja resguardada a liberdade do
consumidor de contratar ou não o seguro ofertado. Conferindo:
“[...] No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro
era opção do consumidor, tendo sido observado, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
9
modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada,
a
referida
clausula
contratual
não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É
esse
aspecto
da
liberdade
contratual
(a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia
acerca da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda
casada à liberdade de escolha do outro contratante,
observa-se que essa espécie de venda casada já foi
enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro
habitacional
vinculado
ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista),
tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos
recursos especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do
seguro
habitacional,
no
âmbito
do
SFH.
Contudo, não há obrigatoriedade de que o
mutuário
contrate
o
referido
seguro
diretamente com o agente financeiro, ou por
seguradora indicada por este, exigência esta
que configura "venda casada", vedada pelo art.
39, I, do CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim
lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode
ser
compelido
a
contratar
o
seguro
habitacional obrigatório com a instituição
financeira mutuante ou com a seguradora por
ela indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado
que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o
relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de
precedente anterior da relatoria da Min.a NANCY
ANDRIGHI já sinalizava que, em qualquer contrato
bancário,
configura
venda
casada
a
prática
das
instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
10
[...]
Analisando-se
as
razões
de
decidir
acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o
caso da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação,
ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor optado
pela contratação do seguro, essa diferença deixa de
ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem
ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento,
haverá o mesmo direito)”.
Deste modo, adequa-se o voto ao entendimento assente no
recurso especial repetitivo (REsp 1.639.320/SP), para considerar abusiva a
cláusula que impõe ao consumidor a escolha entre (a) não contratar o seguro ou
(b) contratar seguro com a segurada indicada pela instituição financeira, ou seja,
sem garantir ao consumidor o direito de contratar o mesmo seguro com seguradora
diversa daquela indicada.
Na espécie, a Apelada impôs ao Apelante a contratação de
seguro prestamista, visto que a respectiva cláusula já estava impressa na cédula
de crédito bancária (Cláusula 5.5, fl. 33) sem qualquer campo que permitisse
rejeitar a proteção securitária.
Neste contexto, e respeitado o entendimento do juízo a quo, a
mera coleta de assinatura do consumidor em instrumento contratual apartado (fl.
92) não é, por si só, suficiente para descaracterizar a venda casada.
Assim, na forma do entendimento assentado pelo C. STJ
(REsp 1.639.320/SP - Repetitivo), não foi assegurada ao Apelante-autor a
liberdade de escolha de contratar o seguro.
A r. sentença, portanto, deve ser reformada neste ponto, pois
abusiva a cláusula que prevê a contratação do seguro prestamista na espécie.
Recurso provido neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
11
Título de capitalização.
O Apelante sustenta, em síntese, a abusividade da cláusula
que prevê a contratação de título de capitalização, pois teria ocorrido venda
casada (fl. 129).
O recurso não deve ser conhecido neste ponto.
Com a petição inicial, o Apelante pediu a declaração de
abusividade da cláusula que estabelece a contratação do título de capitalização,
mas não apresentou quaisquer fundamentos para este pedido (fls. 01/16) e,
portanto, era mesmo de rigor a improcedência.
Neste sentido, o teor da r. sentença (fl. 114/115):
No que tange à cobrança do “Cap Parc Premiável”/
“Título de Capitalização Parcela Premiável”, não se
trata de transferência de encargo administrativo,
sendo o título de crédito contratado por livre opção
da parte autora, cujo valor foi parcelado no financiamento realizado, não havendo nos autos
qualquer indício de ilegalidade ou abusividade quanto
a essa contratação. Observo que em nenhum momento a
parte autora indica o fundamento da abusividade, tal
qual a existência de venda casada ou falha no dever de
informação. Limitou-se na inicial a requerer de forma
genérica o reconhecimento da abusividade da cobrança.
No entanto, esta fora livremente pactuada e visa à
proteção financeira dos contratantes, trazendo ainda
benefícios àquele que aderiu com expectativa de
vantagens na sua ocorrência. Não se trata, com isso,
de contratação prejudicial ao consumidor, tampouco
ilegal. (destacou-se)
A alegação de ocorrência de venda casada apenas em sede
recursal, portanto, configura inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não
deve ser conhecido neste ponto.
Ante do exposto, conhece-se do recurso em parte e, na
parte conhecida, dá-se lhe parcial provimento para reformar em parte a r.
sentença apenas a fim de declarar a abusividade da cláusula que estabelece
a contratação do seguro de proteção financeira e condenar a Apelada a
restituir o prêmio já pago corrigido pela Tabela Prática deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-42.2019.8.26.0002 -Voto no 30553
12
Justiça desde os respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês desde a citação válida.
Considerada a sucumbência mínima da Apelada, mantém-
se a r. sentença no capítulo da distribuição dos ônus de sucumbência e deixa-
se de majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11 do
NCPC, pois não houve êxito parcial no recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator